Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RUÍDOS EXCESSIVOS. LAUDO DO IBRAM CONSTATANDO O BARULHO ACIMA DO PERMITIDO. VÁRIAS FILMAGENS EM MOMENTOS DIVERSOS. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO CONFIRMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE RÉ E POSTERIOR TENTATIVA DE EVITAR A REPETIÇÃO DOS INCÔMODOS A SEREM PONDERADOS NO VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, após reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para a análise do pedido de que a parte ré se abstenha de causar perturbação ao sossego dos vizinhos (uma vez que eventual cumprimento de sentença exigiria perícia técnica para apurar se os ruídos seriam excessivos ou estariam dentro do parâmetro autorizado), julgou parcialmente procedente o pedido remanescente para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 400,00 para cada um dos cinco autores em virtude da constatação de perturbação decorrente dos ruídos excessivos em níveis superiores ao permitido. Em seu recurso, sustenta que o estabelecimento nunca funcionou de forma irregular, sendo que o réu criou um grupo de whattsapp com os vizinhos para que o informassem acerca da percepção do volume do som emitido, confirmando a sua boa intenção em não prejudicá-los. Contudo, alega que ainda assim apresentavam reclamações desarrazoadas, inclusive questionando o volume da televisão, sendo que as diversas reclamações acarretaram o fechamento da sua microempresa individual, razão pela qual depende, atualmente, do “auxílio governamental” para a sua sobrevivência. Assim, alega a ausência de abalo moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 16981059). Contrarrazões apresentadas (ID 16981066).

III. Inicialmente, é importante assinalar que o estabelecimento foi inaugurado em junho de 2019, sendo a ação proposta em 20 de agosto, ou seja, cerca de dois meses após o início das atividades. Ainda, não obstante a parte recorrente alegar a ausência de irregularidades no estabelecimento, o confronto entre os documentos ID 16980956 e 16981011 permite identificar que no primeiro, emitido em 05/08/2019, não constava na autorização a descrição de execução de música, enquanto que o segundo documento, datado de 14/10/2019, já indicava que o local executava música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica. De todo modo, eventual irregularidade quanto à autorização de funcionamento foge ao abalo moral sofrido pelos vizinhos, sendo matéria ser apurada na seara administrativa, cabendo apenas assinalar que o documento ID 16981034 aponta que o DF-Legal efetivou a fiscalização e constatou algumas irregularidades.

IV. Apesar do documento juntado na contestação comprovar que o réu, em um momento posterior – 14/10/2019, já possuía autorização para a execução de música, com autorização para funcionamento diário até meia noite, e às sextas e sábados até duas horas da manhã, consta nos autos que, em face de denúncias formalizadas junto ao DF-Legal ainda em julho de 2019 (ID 16980963 pág. 1), foi efetuada fiscalização pelo Ibram no local no dia 08/09/2019 às 21:17hs, ocasião em que foi apurada medição de ruídos de 64db pela execução de música mecânica no estabelecimento, sendo que o limite de tolerância no período noturno é de 50db, razão pela qual a parte ré foi advertida por escrito para que adotasse medidas de forma a reduzir os níveis de ruído, conforme ID 16981042, pág. 20 e seguintes.

V. Assim, a prova nos autos é suficiente para constatar a existência de ruído excessivo naquela oportunidade, sendo que, não obstante a ausência de medição nos vídeos juntados aos autos – ID 16980964-16980995, estas filmagens são suficientes para atestar a existência de significativo ruído no local facilmente perceptível até mesmo no ponto onde realizada as filmagens efetuadas pelos vizinhos, o que se repetiu ao longo de vários dias e horários.

VI. Portanto, há prova nos autos, sobretudo subsidiada na mediação efetuada pelo Ibram, de que o ruído emitido era superior ao autorizado, o que confirma a perturbação do sossego da vizinhança, o que viola a dignidade, sendo causa apta a justificar a indenização por danos morais. Neste sentido: (Acórdão 529807, 20100610130746ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/8/2011, publicado no DJE: 25/8/2011. Pág.: 252); (Acórdão 962678, 20160710143150ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/8/2016, publicado no DJE: 31/8/2016. Pág.: 268/273); e (Acórdão 1162822, 07225466120188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 2/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Não se ignora a alegação do recorrente de que formou um grupo via whattapp para buscar atender aos questionamentos dos barulhos por parte dos seus vizinhos, existindo a demonstração de que se insurgiam até mesmo em face do barulho da televisão, bem como existindo mensagem onde uma pessoa informa para o réu que “percebemos grande melhora em relação ao som e não temos do que reclamar mais” (ID 16981014, 16981015 e 16981018). Contudo, conforme esclarecido na réplica, o grupo formado via aplicativo “é louvável, porém cumpre ressaltar que a ação é referente aos danos causados anteriormente” (ID 16981024, pág. 4). Assim, relembrando que a ação foi ajuizada no mês de Agosto, cerca de dois meses após a abertura do estabelecimento, e que a constatação do barulho excessivo foi efetuada pelo Ibram em 08/09/2019, deve-se ressaltar que a atitude do réu em buscar atender às demandas dos vizinhos não é suficiente para afastar o dano causado nos primeiros meses de funcionamento pelos ruídos excessivos que ocasionaram a perturbação do sossego (conforme as provas nos autos - ID 16981042, pág. 20 e ID 16980964-16980995), mas permite que a sua tentativa em uma solução conveniente para todos os envolvidos seja ponderada no valor da condenação. Lado outro, a tese de que as reclamações excessivas inviabilizaram o empreendimento em nada altera o abalo moral ou o valor da condenação, uma vez que eventuais denúncias perante os órgãos de fiscalização são admitidas, os quais somente emitem auto de infração caso constatadas anormalidades, não podendo o fechamento do negócio ser atribuído à insatisfação dos vizinhos, uma vez que o estabelecimento deve respeitar os limites da autorização administrativa.

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X. Atento às diretrizes acima elencadas, e reiterando a constatação de que após um tempo a parte ré buscou uma forma de solução amigável à todos criando o grupo via aplicativo whattsapp, é certo que tal conduta foi devidamente ponderada no valor da condenação, uma vez que esta foi fixada em valor reduzido, inclusive tendo o juízo de origem salientado as dificuldades econômicas vivenciadas no período de pandemia. Assim, ainda que o réu noticie estar recebendo auxílio governamental neste período, e diante de todo o exposto, entendo o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada um dos 5 requerentes como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelos autores, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.